Tribunal: CARF
Processo: 11080.727602/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR VIGENTE NA DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e se relaciona com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.
GILRAT. ENQUADRAMENTO.
O fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
As exigências para fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente previstos em atos normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la apta à fruição do benefício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727602/2015-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.823 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrentes
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP RS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR VIGENTE NA
DATA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO. ART. 142 DO
CTN. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e se
relaciona com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.
GILRAT. ENQUADRAMENTO.
O fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica
ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da
legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
As exigências para fruição do benefício fiscal encontram-se expressamente
previstos em atos normativos, cabendo à parte interessada a prática dos atos
necessários a torná-la apta à fruição do benefício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727602/2015-76
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos
argumentos de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, de decadência, nulidade e
desqualificação da multa de ofício; e na parte conhecida do recurso voluntário, por maioria de
votos, dar-lhe provimento parcial, para declarar que a nulidade do AI Debcad no 51.036.046-7 é
por vício material, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos (relator) que negou
provimento. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas
conclusões com relação ao pedido de reconhecimento da imunidade da recorrente. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Acórdão no 04-40.954 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ)CGE), que julgou procedente em parte a impugnação aos lançamentos consubstanciados
nos Autos de Infrações (AI’s/DEBCAD) nos 51.036.046-7 e 51.036.047-5, nos valores originais
de R$ 12.511.253,95 e R$ 1.012.943,29 (respectivamente), consolidados em 16/10/2005, com
ciência pessoal, por meio de representante legal, em 26/10/2015. Também houve interposição de
recurso de ofício, relativamente ao AI/DEBCAD no 51.036.046-7, que foi anulado no julgamento
de piso por vício formal.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

Consoante o “Relatório Fiscal do Processo”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 23/32) e parte integrante da autuação, os lançamentos referem-se:
- AI/DEBCAD no 51.036.046-7 - contribuição devida à Seguridade Social,
correspondente à parte patronal, devido à contratação, pela autuada, de contribuintes individuais
por intermédio de pessoas jurídicas interpostas, criadas com o fim específico de prestação de
serviços para o Sebrae/RS. Em decorrência da irregularidade apurada, foi aplicada multa
qualificada (no percentual de 150%), por entender a autoridade fiscal lançadora que a prática
adotada pelo Sebrae/RS, de obtenção da força intelectual de colaboradores, pessoas físicas, para
desenvolver as atividades de instrutoria e consultoria, configuraria fraude pela simulação de
pagamentos a pessoas jurídicas com prejuízo para a Fazenda Pública, uma vez que os serviços
teriam sido prestados por contribuintes individuais e a ação simulada impediria o conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, suprimindo o pagamento do tributo.
- AI/DEBCAD) no 51.036.047-5 – diferença da contribuição a cargo da empresa
em função do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do
Ambiente de Trabalho (Gilrat), por incorreto enquadramento na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), implicando em incorreta declaração do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP).
Os fundamentos do lançamento fiscal encontram-se devidamente especificados no
“Relatório Fiscal do Processo”, nos seguintes termos:
1.INTRODUÇÃO
(...)
1.4 O Sistema Sebrae foi instituído pelo Decreto n° 99.570 de 09 dc outubro de 1990,
anexo.
Art. 1o Fica desvinculado da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae) e transformado em serviço social
autônomo.
Parágrafo único. O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa
(Cebrae), passa a denominar-se Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).
Art. 2° - § 1o Para execução das atividades de que trata este artigo, poderão ser
criados os Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas nos Estados e no
Distrito Federal.
§ 2o Os Serviços de que trata o parágrafo precedente serão executados por
intermédio de entidades identificadas pela expressão "Sebrae", seguida da sigla da
Unidade Federativa correspondente.
1.5. Conforme o Estatuto Social, anexo, Art. 1o, O Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul é uma entidade associativa de
direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo,
regulada por Estatuto, designada simplificadamente de SEBRAE/RS.
1.6 O sujeito passivo do presente lançamento fiscal tem por objeto fomentar o
desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das
microempresas e das empresas de pequeno porte.
1.7
O sujeito passivo é uma Entidade sem Fins Lucrativos, compondo o grupo 3 da
Tabela de Natureza Jurídica, anexa, que têm por objetivo a identificação da constituição
jurídico-institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da administração
pública do País. Neste sentido a melhor classificação de natureza jurídica, do sujeito
passivo, é a posição 307-7 - Serviço Social Autônomo, diferente do que consta no
Cadastro CNPJ. Anexo "Comprovante de Inscrição CNPJ". A Tabela de Natureza
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

Jurídica 2003.1 foi aprovada pela Resolução Concla n.° 1, de 28/12/2005, e publicada
no Diário Oficial da União n.° 251, de 30/12/2005 -anexada.
1.8
A pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social
autônomo deve se enquadrar no código FPAS 523, conforme a Instrução Normativa
RFB n.° 971, de 13 de novembro de 2009 (na redação atualizada até a Instrução
Normativa RFB n.° 1.307, de 27 de dezembro de 2012), artigos 109, caput e parágrafos
1°, inciso I, e 5o, inciso I, 109-A, inciso VII, 109-B, caput, 109-C, caput e parágrafos 1o
a 3o, 111-F, inciso III, 111 -G, 111-H, parágrafo 2o, e anexo I.
2. FATO GERADOR
O Fato Gerador da Obrigação Principal é o serviço prestado ao Contribuinte por
segurados empregados e, também, o serviço prestado pelos segurados contribuintes
individuais através de empresas interpostas.
2.1 DA CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES E CONSULTORES
2.1.1 - O Sebrae/RS fomenta o desenvolvimento dos empreendedores e dos candidatos
a empresários através de cursos, palestras, consultorias c outros eventos de capacitação
nas mais diversas áreas da atividade econômica.
2.1.2 - O Sebrae/RS conta com um quadro funcional insuficiente para o atendimento
de suas demandas de disseminação dos conteúdos de seus cursos e consultorias e
necessita obter esses profissionais fora de seu quadro de empregados. A procura dos
profissionais no mercado é feita através de Editais, neles estão contidas as regras e
condições da prestação dos serviços. Editais anexos 2008 e 2011.
2.1.3 - O Sebrae/RS vem alterando a redação dos Editais procurando enfatizar a
contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços. Pelas as regras dos Editais
que abrangeram o período da Auditoria verificamos a tendência em focar as
contratações nas pessoas jurídicas, mas o que se verifica é a prestação dos serviços pelas
pessoas físicas.
1.1. O presente Edital objetiva efetivar o Credenciamento de Pessoas Jurídicas que
indicam profissionais para integrar o Cadastro de Consultores de Intervenção,
Facilitadores de Aprendizagem, Consultores Articuladores Setoriais e Consultores
de Atendimento Coletivo do SEBRAE/RS listados no anexo II, e para prestação de
serviços aos seus clientes nas áreas de atuação/conhecimento listadas no anexo I.
(Edital de 2008). 1.1. Este Edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas
Jurídicas, para integrar o Cadastro de Prestadores de Serviços de Instrutória e
Consultoria do SEBRAE/RS, que poderão ser chamadas para prestação de serviços
aos seus clientes nas áreas/subáreas de conhecimento listadas no anexo I, quando
houver demanda. (Edital de 2011).
2.1.4 - As alterações nos Editais preservaram os profissionais que já estariam prestado
serviços, certo que, sem os mesmos, não haveriam Instrutores/Consultores, conforme é
tratado nos preâmbulos dos Editais.
Preambulo. Este Edital anula os credenciamentos dos consultores credenciados por
editais anteriores que não iniciaram a prestação de serviços ao SEBRAE/RS até a
publicação do presente edital.
Os contratos decorrentes dos processos de credenciamento anteriores a este edital
permanecem válidos, desde que os profissionais já tenham iniciado trabalhos com a
instituição. O SEBRAE/RS no decorrer dos seus processos e mudanças de
estratégias, automaticamente vem desenvolvendo os seus consultores atuantes
dentro das novas exigências. Conforme suas demandas, o SEBRAE/RS, realizará a
adequação dos consultores atuantes para o modelo de competências frente ao
presente credenciamento. Este processo será gradual e não representará
interrupção dos trabalhos (Edital de 200S).
Preambulo item 8. O SEBRAE/RS no decorrer dos seus processos e mudanças de
estratégias realizará a adequação no quadro de credenciados atuantes por meio de
processos de reavaliação e atualização de conhecimentos (Edital de 2011).
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

2.1.5 - O Sebrae/RS remunera os profissionais por hora/aula e com valores
predefinidos nos Editais. As empresas, pessoas jurídicas, não se manifestam sobre as
condições financeiras de tais contratos, limitam-se às tabelas do Sebrae/RS. O contrato é
padronizado e não estabelece as condições da prestação de serviços, é um contrato de
adesão onde os prestadores, em documentos denominados "Anexo de Notas Fiscais" ou
"Espelho da Nota Fiscal", declaram a adesão ao "Contrato Padrão" do Sebrae/RS,
conforme anexos "Contrato Padrão Anexo V Edital 2011" e amostra de contratos
firmados e de Anexos de Notas, Espelho de Nota e Notas Fiscais.
2.1.6 - O Sebrae/RS contrata os profissionais para a prestação dos serviços de
Instrutória e Consultoria, fixa o valor da hora/aula, paga as despesas desses
profissionais com alimentação, hospedagem e pela utilização de veículos próprios. Tem
critérios e regras para ressarcir os profissionais em seus deslocamentos. A prestação de
contas é feita diretamente com o Sebrae/RS e não com a empresa contratada como
consta no Edital de 2011:
12.2 As indenizações de despesas (alimentação, hospedagem e deslocamento) serão
pagas tendo por base os deslocamentos entre a cidade sede da empresa credenciada e a
cidade da prestação do serviço e número de horas da prestação de serviço.
12.2.1 As indenizações de despesas serão calculadas de acordo com os valores
estabelecidos em politica interna, regulados por parâmetros de mercado. (Edital de
2011).
2.1.6.1 - Os Instrutores/Consultores fazem a prestação de contas dos serviços prestados e
das despesas de deslocamento/refeições diretamente com o Sebrae/RS, que lança em sua
contabilidade utilizando-se de uma nota fiscal emitida pelas pessoas jurídicas que
indicaram os profissionais para a prestação dos serviços.
2.1.6.2 - Observa-se nas Notas Fiscais anexadas, "Notas Fiscais TIF 03", a
discriminação dos serviços, número de horas de instrutórias/consultorias, indenizações
de alimentação, quilômetros rodados e hospedagens.
2.1.6.3 - Os valores discriminados nas notas fiscais são contabilizados como despesas do
Sebrae-RS em contas distintas. A parcela referente as horas trabalhadas é lançada nas
contas 3.1.2.1.01.001 INSTRUTÓRIA - PJ e 3.1.2.1.01.002 CONSULTORIA - PJ e
outra parcela denominada de "Indenização de despesas" é lançada na conta
3.1.3.1.01.004 INDENIZAÇÃO TERCEIROS, referente as despesas de alimentação,
hospedagem e deslocamento. Anexas Notas Fiscais referentes a Intimação Fiscal N° 11.
2.1.7 - Há uma vinculação do Sebrae/RS com os profissionais. As pessoas jurídicas
dos profissionais não se envolvem com o Sebrae/RS, que descredencia os profissionais
caso não compareçam para realizar as etapas de avaliação presencial, ou forem
reprovados em qualquer uma das etapas do processo de seleção ou desistir e não
preencher ou deixar de apresentar os documentos e anexos solicitados nos Editais (item
9.1 Edital 2008 e item 11 Edital 2011).
(...)
2.1.8 - O Sebrae/RS define a programação de seus cursos/consultorias e faz contato
diretamente com os profissionais habilitados que têm autonomia para aceitar ou não a
prestação do serviço. A empresa interposta só indica alguém e o SEBRAE se encarrega
de treinar e avaliar o indicado. No período de experiência o profissional fica limitado a
uma carga horaria mínima. (Edital 2011).
(...)
2.1.9 - As Pessoas Jurídicas (prestadora de serviço) são apenas formais, pois são
descredenciadas caso, no decorrer do contrato, perder todos os profissionais aprovados
no processo (item 9.2 Edital 2008), e substituir o profissional inicialmente designado
por outro profissional, credenciado ou não, para executar o serviço para o qual foi
contratado, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do SEBRAE/RS/RS
(item 11.1 Edital 2011, adiante referido).
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

2.1.10 - O Sebrae/RS impõe regras aos profissionais prestadores de serviços. No item
11, do Edital de 2011, nas condições do término da prestação de serviço e/ou
descredenciamento, temos:
11.1. A pessoa jurídica e/ou profissional habilitado poderão ser descredenciados ou
ter a prestação de seus serviços encerrados quando:
1) Executar soluções e/ou realizar trabalhos junto a clientes do SEBRAE/RS sem ter
recebido a Orientação para Prestação de Serviços, isto é, sem estar formalmente
habilitado na metodologia a realizar.
m) Não prestarem serviços ao SEBRAE/RS durante 24 meses consecutivos.
11.2.
A pessoa jurídica e/ou o profissional habilitado poderá requerer, a
qualquer tempo, o seu descredenciamento ou seu afastamento ao SEBRAE/RS,
mediante solicitação formal e conclusão da prestação de serviço em andamento.
11.3.
Cessará a prestação de serviços ao SEBRAE/RS, por tempo
indeterminado, após receber 3(três) advertências.
2.1.10.1 - Também, pelo Edital de 2008, item 8, já havia o comando do Sebrae/RS nas
relações com os profissionais:
8. CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS
Os critérios para designação dos trabalhos seguem a seguinte ordem:
8.1. Demanda da região do credenciado;
8.2. Area de atuação dos credenciados;
8.3. Pontuação geral e/ou pontuação obtida nas competências individualmente;
8.4. Limite de horas para prestação de serviços por mês (neste edital estabelecida
em 120 horas);
8.5. Resultado de avaliação de desempenho do consultor.
2.1.11 - O Sebrae/RS permite que as pessoas físicas habilitadas se vinculem a qualquer
pessoa jurídica, assim, um profissional pode trocar de empresa, e mais, o profissional
habilitado libera a empresa das exigências iniciais e ainda, todo o trabalho é agendado
em seu nome e não da pessoa jurídica, tudo regrado pelo item 2.4 do Edital 2011. O
Trabalho é prestado pessoalmente pelos Instrutores/Consultores.
2.4. Para participar do processo de credenciamento no Edital do SEBRAE/RS, a pessoa
jurídica deverá estar, no ato de sua inscrição, constituída há pelo menos 6 (seis) meses.
Esta regra não se aplica para empresas constituídas por profissionais que já foram
vinculados a empresas credenciadas pelo Sebrae/RS por período maior do que 24(viinte
e quatro) meses, somando no mínimo 1.000 (hum mil) horas de trabalhos prestados ao
SEBRAE/RS e apresentando avaliação superior a 60% de aprovação. Observa-se que,
para novo credenciamento através de outra empresa, o profissional deve ter encerrado
todos os trabalhos agendados em seu nome através da empresa pela qual foi credenciado
anteriormente.
2.1.12 - A contratação de Instrutores/Consultores para desenvolver atividades com
empreendedorismo, que o Sebrae denomina Empretec, é ainda mais dissimulada, o
Profissional é treinado para desenvolver a metodologia voltada para o desenvolvimento
de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas
oportunidades de negócios. Nesse caso, o Profissional participa de dois seminários,
sendo o segundo em tempo integral, onde é avaliado por uma equipe e pelo
Coordenador Estadual, tornando-se um "Instrutor Trainee".
2.1.12.1 Mas não é só isso, o profissional contratado, que seria vinculado a uma pessoa
jurídica, que não ao SEBRAE-RS, pode fazer carreira, progredir profissionalmente e se
tornar um Instrutor do Empretec de acordo com os critérios do Sebrae e não os de sua
empresa (a interposta Pessoa Jurídica).
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

2.1.12.2 A seleção e os critérios da contratação para Instrutor/Consultor Selecionador
Empretec estão regulados nos art .4° e 5o do Anexo II do Edital de Credenciamento
SEBRAE/RS n° 01/2004 Revisão 02, anexado como "Anexo II Regras Empretec Edital
2011".
(...)
2.1.13 - O Sebrae/RS administras todas as atividades dos profissionais, inclusive às
intelectuais, controle de deslocamentos, de prestação de contas, metodologia do
trabalho, o comportamento pessoal do profissional junto a seus clientes, tudo isso sem a
participação da simulada pessoa jurídica, que se passa por interposta.
2.1.14 - O Sebrae/RS utiliza-se da contratação de pessoas jurídicas para prestação de
serviços quando estes são de fato executados por pessoas físicas, de forma habitual e
onerosa, visando proporcionar irregularmente a redução de custos e economia de
tributos como as Contribuições Providenciarias.
2.1.14.1 - O SEBRAE declara a contratação de empresas para lhe prestarem serviços,
tais empresas aceitam o contrato com o SEBRAE; mas sob esta aparência esconde-se o
verdadeiro contrato, não do SEBRAE com as Empresas, mas entre O SEBRAE e os
Instrutores e Consultores.
2.1.14.2 - Os valores contabilizados nas contas de Instrutória e Consultoria - PJ
registram os pagamentos aos profissionais pessoas físicas através de documentos (Notas
Fiscais) das interpostas Pessoas Jurídicas, que apenas emprestam seus nomes. Os
lançamentos contábeis dessas contas foram considerados para o lançamento e estão
adiante especificados.
2.1.15 - No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 o sujeito passivo contratou
apenas 15 (quinze) profissionais contribuintes individuais (autônomos).
3. BASE DE CÁLCULO
As contribuições devidas foram lançadas nos códigos de LEVANTAMENTO "SR" e
"Cl" demonstrando a origem dos créditos conforme descrição abaixo:
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
PERÍODO
SR
Diferença SAT/RAT
10/2010 a 13/2012
CI
Contribuintes Individuais
01/2010 A 12/2012
3.1 - Levantamento SR - Contribuição da Empresa devidas à Previdência
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT),
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados. RAT- Riscos Ambientais do Trabalho.
3.1.1 As Bases de Cálculo consideradas foram as declaradas na GFIP pelo sujeito
passivo e estão relacionadas na planilha anexada "Diferença FAT/RAT". GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social.
3.1.2 A Instrução Normativa RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 - DOU DE
17/11/2009, em seu Anexo I, Tabela I, relaciona os Códigos do Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS) com os devidos enquadramentos nos códigos CNAE. Para o
FPAS 523, enquadramento a que está sujeito o contribuinte, o CNAE correspondente é
o código 9411-1/00 com Gilrat de 3% a partir de 01/01/2010. Anexo a classificação
segundo a Comissão Nacional de Classificação - CNAE 2.0 (IBGE) "CNAE 9411" e
"CNAE 9430".
3.1.3 O sujeito passivo declarou em GFIP, incorretamente, o Fator Acidentado de
Prevenção -FAP que afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

3.1.4 O lançamento corresponde as diferenças de FAP/RAT (FAP-Fator Acidcntário
de Prevenção) discriminadas abaixo, cujos cálculos estão demonstrados nas planilhas
anexadas "Diferença FAP/RAT".
(...)
3.2 - Levantamento Cl - Contribuição da Empresa devidas à Previdência, incidente
sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados contribuintes individuais
através de pessoa jurídica interposta, não declarados nas GFIP's com o "status
exportada". Os valores não declarados estão demonstrados na planilha "Pagamentos
Instrutores/Consultores", anexada.
3.2.1 - Os pagamentos aos profissionais contratados estão contabilizados nas constas
3.1.2.1.01.001 Instrutória - PJ e 3.1.2.1.01.002 Consultoria - PJ e demonstram o caráter
remunerado e não eventual da atividade e, em razão da impossibilidade de indicar com
precisão os pressupostos da subordinação jurídica, consideramos os profissionais,
segurados contribuintes individuais. Intimado, o contribuinte apresentou arquivos
digitais contábeis, validados pelo sistema SVA conforme anexo.
4. DA QUALIFICAÇÇÃO DA MULTA
4.1 - A obtenção da força intelectual de colaboradores, para desenvolver as atividades
de Instrutória e Consultoria pelo SEBRAE, configura fraude pela simulação de
pagamentos para pessoas jurídicas com prejuízo para a Fazenda Pública - a redução de
tributo.
4.2 - Desta forma, os serviços prestados por contribuintes individuais estariam livres da
contribuição previdenciária, eis que, a ação simulada, impediria a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, suprimindo o pagamento do tributo.
4.3 - Os fatos denotam a prática de atitude dolosa por parte no Sujeito Passivo e enseja a
aplicação de Multa qualificada de 150% (Cento e cinquenta por cento), no período
01/2010 a 12/2012, em relação aos lançamentos efetuados no levantamento Cl.
4.4 - A multa de ofício (75%) foi duplicada (150%) conforme art. 44, inciso I, parágrafo
Io da Lei n" 9.430/96, e art. 71. 72 e 73 da Lei n" 4.502/64, pela ocorrência de dolo.
5. DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL
5.1 - Pela conduta dolosa do contribuinte, passa a incidir a norma expressa no §4° do
Art. 150, o qual afasta a aplicação da regra inscrita no caput e nos demais parágrafos
desse dispositivo legal. Nesses casos, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extinguir-se-á após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do Art. 173,1 do
CTN.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 1095/1142, onde principia informando tratar-se de entidade privada de
interesse público, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo e
discorre sobre as atividades que desenvolve.
Tratando do lançamento referente à contratação de contribuintes individuais (AI/
DEBCAD n° 51.036.046-7), afirma a então impugnante, que o principal argumento exposto pela
fiscalização seria de que não se trata de contratação de pessoa jurídica, mas sim de "pessoa
física", haja vista a suposta "pessoalidade" na prestação dos serviços. Advoga que a autuação
estaria amparada em norma e interpretação que vigorava na Administração Fazendária até
dezembro de 2005, data em que entraram em vigor alterações promovidas na legislação
tributária, pela Lei 11/196, de 21 de novembro de 2005, que teria alterado radicalmente o regime
tributário da relação contratual em situações como às do objeto do presente lançamento. Nessa
linha, aduz que a principal dessas alterações diria respeito à criação de um regime tributário
específico para a prestação de serviços intelectuais - inclusive os de natureza científica, ou
cultural – em caráter personalíssimo, estabelecendo que, para fins fiscais e previdenciários, essas
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

atividades poderiam ser desenvolvidas por pessoas jurídicas. Complementa que esse novo
regramento, dessas relações de prestação de serviços, teria se consolidado com a alteração
promovida no Código Civil Brasileiro pela Lei n° 12.441, de 12 de julho de 2011, /2011, ao se
criar a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social, mas dotada de personalidade jurídica e
obrigada às regras previstas para as sociedades limitadas. Ressalta assim, que o lançamento teria
adotado paradigma normativo superado, que vai de encontro à legislação vigente.
No que se refere ao AI/DEBCAD n° 51.036.047-5, defende a autuada que não
teria sido observado o procedimento legal pertinente à revisão da alíquota do Gilrat, isto é, não
teria sido demonstrada a preponderância da atividade capaz de justificar a pretensão fiscal,
maculando de nulidade o lançamento. Acrescenta que, não fosse suficiente tal inobservância, a
autuação também teria incorrido em erro na quantificação do crédito tributário, por ter
desconsiderado, inclusive, o percentual do FAP (fixado para os meses de outubro a dezembro de
2010), conforme decisão proferida pela própria Secretaria de Políticas de Previdência Social.
Em tópico intitulado “Do Direito”, passa a autuada a defender: a) a legalidade da
contratação de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços, conforme autorização conferida
pela Lei no 11.196, de 2005; b) a nulidade do lançamento, por ausência de provas da acusação
fiscal e demonstração da regularidade das pessoas jurídicas contratadas; além de pugnar pela
reclassificação da multa qualificada, aplicada no percentual de 150%, sob argumento de
inexistência de simulação e falta de comprovação da prática de conduta dolosa. Também
sustenta a legitimidade do enquadramento por ela efetuado com base no grau de risco leve,
relativamente ao lançamento da diferença de Gilrat e nulidade do lançamento por ausência de
demonstração, pela fiscalização, de sua atividade preponderante. Caso vencida no argumento de
nulidade, requer a revisão do lançamento, para adequação ao grau de risco de sua atividade
preponderante, que entende enquadrada na CNAE 7020-4/00, que apresenta fator de risco médio,
com alíquota do Gilrat no percentual de 2%. Ao final, são ainda apresentados os tópicos
intitulados: a) “Do Preenchimento dos Requisitos para Reconhecimento da Imunidade da
Contribuição para Seguridade Social”, onde alega fazer jus ao reconhecimento da imunidade das
contribuições sociais de que trata o art. 195, §7o, da Constituição da República, sob argumento
de ser passível de enquadramento como entidade beneficente de assistência social; e b) “Da
Decadência do Direito de Lançar”, onde afirma que as competências compreendidas entre
01/2010 a 09/2010, incluídas na autuação, estariam fulminadas pela decadência, pois decorridos
mais de 5 (cinco) anos dos respectivos fatos geradores. Os principais argumentos de defesa,
constantes da impugnação, encontram-se devidamente sumariados no relatório do Acórdão
proferido pela autoridade julgadora de piso e ora objeto de recurso.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada parcialmente procedente. Foi decidido no julgamento de piso
pelo acatamento da preliminar de nulidade do Auto de Infração/DEBCAD no 51.036.046-7
(contratação de contribuintes individuais por intermédio de pessoas jurídicas interpostas), sendo
considerado nulo por vício de forma. Quanto ao AI/Debcad no 51.036.047-5, foi considerada
procedente em parte a impugnação, sendo acatadas as alegações do sujeito passivo, de que as
diferenças calculadas para as competências de 10/2010 a 13/2010 estariam incorretas e procedida
à devida correção dos valores relativos a tal período, sendo mantido integralmente o crédito
tributário referente às demais competências. A DRJ/CGE recorreu de ofício da decisão que
anulou o AI/DEBCAD no 51.036.046-7 e que excluiu parte do crédito tributário relativa ao
Gilrat. O acórdão exarado (e.fls. 1524/1878) apresenta a seguinte ementa:
PRELIMINARES
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
IMUNIDADE.
A contribuinte não goza da isenção prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal
e artigo 55, da Lei 8.212/91, estando sujeita ao recolhimento das contribuições
previdenciárias.
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. LEI 11.196/05.
INAPLICABILIDADE
QUANDO
HÁ
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
COM
CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
POR SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ASPECTOS FORMAIS -
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO - AI DEBCAD NO 51.036.046-7.
Obrigatoriedade de motivar o lançamento fiscal, por se tratar de ato que impõe ou
agrave deveres, encargos ou sanções, no âmbito da Administração Pública Federal,
estipulada pela Lei no 9.784, de 29/01/99, Art.50.
Procedimento administrativo imperfeito para verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, como disposto no CTN, Art.
142.
Constatação de prejuízo para o contraditório confirmado pela dificuldade deste órgão
julgador em avaliar as razões, de fato e de direito, apresentadas.
A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
A falta no lançamento, dos elementos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11
do decreto no 70.235/1972, constitui vício de forma, e causa, portanto, a nulidade do
lançamento que pode e deve ser decretada de ofício pela autoridade administrativa
competente.
A contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas jurídicas somente é
legal, de acordo com o art. 129 da Lei no 11.196/05, desde que não se caracterize
vínculo de emprego entre a empresa contratante e a prestadora de serviços contratada.
Constatados os requisitos necessários para a configuração de vínculo empregatício, deve
ser desconsiderado o vínculo pactuado.
MÉRITO
DECADÊNCIA.
Em se tratando de lançamento de ofício, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I do
mesmo diploma legal, tendo seu início no exercício seguinte àquele em que tenha
havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência dos fatos geradores omitidos
pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUTO DE INFRAÇÃO - DEMAIS PONTOS
DA IMPUGNAÇÃO. ANULAÇÃO DO AI DEBCAD No 51.036.046-7.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

Em decorrência da nulidade reconhecida, restam prejudicados os demais argumentos da
defesa em relação ao auto de infração, não se podendo aproveitá-los em favor do sujeito
passivo.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. AI DEBCAD NO 51.036.047-5.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 1594/1640), onde a contribuinte
novamente principia discorrendo sobre sua constituição, como entidade privada de interesse
público, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo e sobre as
atividades que desenvolve. Também preliminarmente, contesta a decisão exarada no julgamento
de piso ao anular, por vício formal, o lançamento consubstanciado no AI/Debcad no 51.036.046-
7. Defende tratar-se de vício de natureza material, posto que: “...o reconhecimento da
inexistência do fato tributário apontado pelo lançamento é ontologicamente inconfundível com
vícios de origem formal, que atingem o devido processo legal.” Nessa linha, apresenta tópico
específico que visa demonstrar a procedência de sua tese de defesa, mediante os seguintes
argumentos:
II - DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E DA NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR (DEBCAD N°
51.036.046-7)
11. Como acima mencionado, a decisão a quo reconheceu a inexistência do fato gerador
apontado relativo ao DEBCAD n° 51.036.046-7. Entretanto, equivocadamente,
enquadrou a inexistência do fato jurídico como vício formal. A recorrente transcreve
trechos do acórdão e do lançamento que comprovam de maneira hialina esse equívoco:
Acórdão DRJ:
Conforme ficou constatado, de que os segurados da previdência social não foram
fundamentadamente enquadrados na situação de contribuintes individuais,
consequentemente ficam prejudicados todos os demais procedimentos adotados pela
autoridade lançadora, visto que, estando incorreta a classificação dos segurados da
previdência social vinculados à empresa fiscalizada, a motivação para a lavratura do
auto de infração também não se enquadra aos regramentos autorizadores do
lançamento fiscal.
(...)
O presente crédito se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras descritas, pois
conforme demonstrado, devido à falta no enquadramento dos segurados e, portanto,
na incorreta determinação dos fatos geradores e na fundamentação legal autorizadora
da constituição do crédito previdenciário, deve a sua nulidade ser declarada.
CONCLUSÃO.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, decretar a nulidade por vício de forma do Auto de
Infração DEBCAD n° 51.036.046-7, em decorrência das situações retro-identificadas
que o viciaram de tal maneira, não permitindo a possibilidade da sua manutenção
ainda que parcial, e
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

(...)
(Trechos extraídos das fls. 1758,1761 e 1769 - grifos nossos)

Lançamento: houve fundamentação em relação ao enquadramento das PJ como
contribuintes individuais:
3.2 - Levantamento Cl - Contribuição da Empresa devidas à Previdência,
incidente sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados contribuintes
individuais através de pessoa jurídica interposta, não declarados nas GFIP’s com o
"status exportada". Os valares não declarados estão demonstrados na planilha
"Pagamentos Instrutores/Consultores", anexada.
3.2.1 - Os pagamentos aos profissionais contratados estão contabilizados nas constas
3,12.1.01.001 Instrutória - PJ c 3.1.2.1.01.002 Consultoria - PJ c demonstram o
caráter remunerado e não eventual da atividade e. em razão da impossibilidade de
indicar com precisão os pressupostos da subordinação jurídica, consideramos os
profissionais, segurados contribuintes individuais. Intimado, o contribuinte
apresentou arquivos digitais contábeis, validados pelo sistema SVA conforme anexo.
12. A "motivação" referida pela decisão, no presente caso, é o próprio fato jurídico
tributário, o que atinge por consequência a substância do ato administrativo e não a sua
forma. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência (administrativa e judicial) sempre
foram uníssonas nessa compreensão
13. Como se sabe, a nulidade por vício formal está atrelada ao descumprimento de
formalidades e ritos que causam prejuízo ao devido processo legal (e exercício do
direito de defesa) e jamais foi confundida com a redefinição do fato jurídico tributário.
Em síntese, não se confunde a existência ou inexistência do fato que serve de acusação
com o respeito ao rito e forma que asseguram o exercício do direito de defesa.
14. A decisão objeto do presente recurso, reconheceu que a invalidade do auto de
infração está relacionada aos elementos de fato, verbis:
Destas disposições legais, tem-se que à fiscalização caberia analisar as situações de
fato, que ocorreram sob a roupagem de contrato de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas, e, baseando-se em suas fundamentadas e comprovadas
constatações, efetuar o enquadramento dos consultores e instrutores de forma
objetiva e assertiva, sem possibilidade de gerar dúvidas, e efetuar o lançamento da
exação das contribuições em obediência e conformidade ao comando legal, o que
não ocorreu.
Diferentemente do que concluiu a fiscalização, este julgamento entende que, numa
hipotética e equivalente situação, mais coerente seria concluir que todos os
pressupostos caracterizadores de vínculos de emprego estão plenamente
identificados.
15. Ora, a r. decisão é precisa no sentido de identificar os equívocos incorridos pelo
lançamento fiscal, todos relacionados à ausência de comprovação clara e irrestrita da
ocorrência do fato gerador. Ainda, considerando uma situação hipotética equivalente, o
acórdão recorrido adotaria entendimento contrário ao firmado pela autoridade fiscal,
notadamente em razão precariedade nos motivos apresentados no relatório fiscal.
16. Como bem revelado pelo professor Amílcar Falcão , "fato gerador, é, pois, o fato, o
conjunto de fatos ou o estado de fato, a que o legislador vincula o nascimento da
obrigação jurídica de pagar um tributo determinado".
17. Ou seja, o fato ou conjunto de fatos apresentados como motivo para o lançamento
tributário, somente se sustentam se corretamente identificados e, principalmente,
comprovados. Do contrário, não sendo devidamente demonstrada a ocorrência do fato
gerador, o auto de infração fatalmente será julgado improcedente, pois apoiado em
situações fáticas inexistentes ou imprecisas.
18. O elemento material, portanto, está relacionado à comprovação da ocorrência do
fato gerador previsto na lei tributária, estando materialmente viciado o lançamento sem
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

a devida demonstração clara e precisa os fatos/motivos que levaram a Autoridade a
lavrar o auto de infração. A própria RFB tem o mesmo posicionamento, conforme
Solução de Consulta vinculante, que deveria ter sido observada pelo acórdão recorrido.
Vejamos:
Solução de Consulta Interna n° 8 Cosit, de 08/03/2013
(...)
7. Mas há as situações que geram a invalidade do lançamento, tornando-os
anuláveis ou nulos. São atos cujos vícios podem ser tanto formais como materiais.
O que os diferencia, basicamente, é se o vício está no instrumento de lançamento ou
no próprio lançamento. O vício formal está no elemento forma do ato
administrativo, enquanto o vício material está no objeto.
8. O vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato-fato administrativo). É
quando o produto do lançamento está corretamente direcionado ao sujeito passivo,
ou seja, está correto o critério pessoal da regra-matriz de incidência. Contudo, há
erro formal no instrumento de lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento) que tem o condão de prejudicar o direito de defesa do autuado ou
notificado. São os atos considerados anuláveis.
(... )
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese
de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente
da regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício
material e, portanto, impossível de ser convalidado.
19. Didáticas são também as decisões da CSRF do CARF, a exemplo da que abaixo se
colaciona:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício
formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do
ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos
elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base
de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da
infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante correspondente à
infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores da infração
cometida (materialidade), não configura vício formal. (CARF - Câmara Superior
de Recursos Fiscais CSRF, ACÓRDÃO: 9101-002.146)

DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA E CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. PRESSUPOSTOS BÁSICOS. Somente nas
hipóteses em que restar constatada a efetiva existência dos elementos
constituintes da relação empregatícia entre o suposto "tomador de serviços" e
os "prestadores de serviços", poderá o Auditor Fiscal caracterizar o
contribuinte individual (autônomo) como segurado empregado, ou mesmo
promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
prestadoras de serviços, com fulcro no artigo 229, § 2o, do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES E/OU INCORREÇÕES
NA DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. NÃO APLICABILIDADE TESE DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O
Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicitar de forma clara e precisa
todos os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do
crédito previdenciário, indicando precisamente o fato gerador do tributo, o sujeito
passivo, a base de cálculo e a matéria tributável, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, possibilitando ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa e
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

contraditório. Omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos
critérios de apuração do crédito tributário levados a efeito por ocasião do
lançamento fiscal, que impossibilitem o exercício pleno do direito de defesa e
contraditório do contribuinte, enseja a nulidade material da autuação/notificação, mormente tratando-se de desconsideração de
personalidade jurídica e caracterização de segurados empregados, onde os
requisitos do vínculo empregatício devem restar circunstanciadamente
comprovados. O vício de natureza material constatado no lançamento enseja de
pronto a nulidade do feito, não atraindo para si a tese da inexistência de prejuízo,
tendo em vista que a ausência da descrição do fato gerador ou qualquer elemento
necessário à validade do ato administrativo prescrito no artigo 142 do CTN,
representa, por si só, evidente cerceamento à ampla defesa e contraditório do
contribuinte, por impossibilitar a compreensão do lhe está sendo imputado. Recurso
especial negado. (CARF - Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, ACÓRDÃO:
9202-002.966)
20.
Especificamente sobre o tema, a Câmara Superior de Recursos Fiscais possui
entendimento uníssono:
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. IMPROCEDÊNCIA OU VÍCIO MATERIAL. (...) a
ausência de comprovação de elementos que caracterizem o vínculo
empregatício caracteriza vício que impõe a declaração de sua improcedência.
Recurso especial negado. (CARF - Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF,
ACÓRDÃO: 9202-003.299)
21.
Como se verifica, a correta identificação realizada pela decisão recorrida
(inexistência do fato gerador imputado pela fiscalização) merece ser prestigiada, bem
como a anulação do crédito tributário. Merece, reforma, no entanto, apenas a
classificação equivocadamente atribuída pela decisão a esse problema (vício formal),
conforme acima demonstrado.
(...) (destaques do original)
Após sustentar tratar-se de vício material a situação que resultou no julgamento
pela nulidade do AI/Debcad no 51.036.046-7, em Tópico intitulado “III - Demais Motivos que
Fulminam o Auto de Infração”, passa a recorrente novamente a defender a nulidade do
lançamento, mediante ratificação de todos os argumentos de defesa apresentados na peça
impugnatória. Volta assim a advogar que a autuação estaria amparada em fundamentos jurídicos
que deixaram de vigorar, em razão do advento da Lei 11.196, de 2005, modificando o regime
tributário da relação contratual sob análise, mediante a criação de um regime tributário
específico para a prestação de serviços intelectuais - inclusive os de natureza científica, ou
cultural - em caráter personalíssimo. Assim, a autuação teria adotado paradigma normativo
superado, que vai de encontro à legislação vigente. Apresenta ainda subitens onde sustenta: a) a
legalidade da contratação de pessoas jurídicas para prestação dos serviços, por autorização
conferida pela Lei no 11.196/2005; e b) ausência de provas da ocorrência do fato gerador para
constituição do crédito tributário, devido à regularidade das pessoas jurídicas contratadas. Ainda
no que concerne ao AI/Debcad n° 51.036.047-5, volta a autuada a sustentar a necessidade de
reclassificação da multa aplicada no percentual de 150%, por considerar inexistente qualquer
simulação e ou comprovação da prática de conduta dolosa, que autorizassem a qualificação da
multa.
Na defesa relativa ao AI/Debcad no 51.036.047-5, onde foram apuradas diferenças
da contribuição relativa ao Gilrat, devido ao incorreto enquadramento da atividade, inicia a
recorrente sustentando a legitimidade da sua adoção do grau de risco leve, além de aduzir a
nulidade também de tal autuação, sob argumento de ausência de comprovação do que seria sua
atividade preponderante. Argui que não teria sido observado o procedimento legal pertinente à
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

revisão da alíquota do Gilrat, isto é, não teria sido demonstrada a preponderância da atividade
capaz de justificar a pretensão fiscal, maculando de nulidade o lançamento, mediante os
seguintes argumentos:
A) NULIDADE DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
ATIVIDADE PREPONDERANTE
106.
De acordo com o relatório fiscal, o enquadramento do SAT/RAT deveria
observar o CNAE 94.11-1/00 - atividades de organizações associativas patronais e
empresariais -, sujeitando-se, com isso, ao percentual de 3%. O Recorrente, por sua vez,
aplicou a alíquota de 1% do RAT, percentual que corresponde às atividades com risco
de acidente leve.
107.
Em relação à contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT), o Recorrente realizou o seu enquadramento
com base em laudo dos riscos ambientais realizado por técnico em segurança do
trabalho, avaliando, para tanto, a concentração dos funcionários em cada atividade
executada.
108.
Deste modo, a adoção da alíquota de 1% do RAT decorre, principalmente, do
reduzido risco de acidente no trabalho, verificado a partir da inexistência de histórico de
acidentes e da própria natureza dos serviços prestados pelo Recorrente, basicamente
atendimento interno nas áreas de apoio administrativo, conforme laudo de Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, anexado ao presente processo (DOC. 06 da
impugnação).
109.
O acusatório fiscal, no entanto, fundamentou o lançamento tão somente com
base no aspecto formal, isto é, no suposto equívoco em relação ao CNAE, promovendo,
de ofício, o reenquadramento com base no código 9411-1/00, conforme se observa do
único trecho do relatório fiscal que trata da matéria, verbis:
3,1.2 A Instrução Normativa RFB N" 971, de 13 de novembro de 2009 - DOU DE
17/11/2009, cm seu Anexo I, Tabela I, relaciona os Códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS) com os devidos enquadramentos nos
códigos CNAE. Para o FPAS 523, enquadramento a que está sujeito o contribuinte,
o CNAE correspondente é o código 9411-1/00 com Gilrat de 3% a partir de
01/01/2010. Anexo a classificação segundo a Comissão Nacional de Classificação -
CNAE 2.0 (IBGE) "CNAE 9411" e "CNAE 9430".
3.1.3 O sujeito passivo declarou em GFIP, incorretamente, o Fator Acidentário de
Prevenção -FAP que afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado
período.
3.1.4
O lançamento corresponde as diferenças de FAP/RAT (FAP-Fator
Acidentário dc Prevenção) discriminadas abaixo, cujos cálculos estão demonstrados
nas planilhas anexadas "Diferença FAP/RAT".
110.
Neste ponto, cumpre ressaltar que a premissa que busca sustentar o auto de
infração - reenquadramento do CNAE adotado pelo Recorrente - revela-se insuficiente
para alcançar a revisão pretendida pela autoridade fiscal, visto que há muito se
assentou o entendimento segundo o qual a graduação do RAT deve atentar para a
avaliação da atividade preponderante da empresa e não simplesmente pelo código
de atividade classificado.
111.
Isso demonstra que, além de equivocado, o r. ato normativo padece de
insuperável incoerência normativa, pois estende o alcance da obrigação a um raio
superior ao permitido pela legislação.
112.
Ademais, em outra passagem do relatório, a respeitável autoridade fiscal indica
que o Recorrente estaria adotando enquadramento no FPAS equivocado e diferente do
atribuído pela Fiscalização, senão vejamos:
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

(...)
113.
Mais uma vez, demonstra-se o equívoco da douta Fiscalização, que se eximiu da
análise mais profunda da materialidade e dos documentos fiscais (declarações, relatórios
da folha de pagamento, relação da atividade dos funcionários, entre outros), os quais
demonstram que o Recorrente, desde a primeira competência fiscalizada, manteve o
enquadramento no código FPAS 523, conforme GFIP's ora acostadas (DOC. 05 da
impugnação).
(....)
114. Estas inconsistências revelam o desapego ao direito e aos fatos ao qual deve
subsumir! A autuação, além de equivocada é contraditória, pois utiliza medidas
incompatíveis com as normas que disciplinam a matéria, que impede a reclassificação
do RAT com base no critério do enquadramento através do CNAE.
115. Isso porque, a legislação é suficientemente clara ao estabelecer a atividade
preponderante como critério para definição do RAT, assim considerada àquela com
maior número de funcionários desempenhando a mesma função. Exige-se, portanto, a
identificação da atividade e do cargo exercidos pelos funcionários de cada área, a fim de
concluir qual o serviço com maior ocorrência e em qual fator de risco essa atividade
estaria enquadrada.
116. A ausência, no presente caso, da motivação necessária à demonstração da atividade
preponderante macula de nulidade a peça fiscal por não descrever com precisão os fatos
que ensejaram a apuração do crédito tributário, visto que não foram analisados ou
juntados aos autos documentos necessários e imprescindíveis para validade do
lançamento, contrariando frontalmente o disposto no art. 142 do CTN c/c art. 9o do
Decreto n° 70.235/72 .
117. Neste contexto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF há muito
já vem reconhecendo que o critério para definição da alíquota do RAT deve observar a
preponderância da atividade desempenhada pelos funcionários da pessoa jurídica e não
simplesmente o CNAE. Ainda, em casos similares ao que ora se discute, o CARF
pacificou entendimento no sentido de considerar nulo o auto de infração, quando
ausente a demonstração fática da atividade preponderante, conforme julgados abaixo:
(...)
118. Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a autoridade fiscal, a definição da
alíquota do RAT deve observar a preponderância da atividade desenvolvida pela
empresa, independentemente do CNAE enquadrado, sendo necessário, para correta
classificação, a individualização do RAT pelos estabelecimentos da pessoa jurídica e
pelo cargo ou função que o maior número de funcionários exerce.
119.
A descrição imprecisa dos fatos e despida de elementos materiais juridicamente
válidos, torna viciado o ato administrativo, não alcançando a presunção de certeza e
liquidez que lhe deve ser característico.
120.
Assim, por ser o auto de infração um ato administrativo vinculado e submetido
ao princípio da reserva legal, conclui-se que a imprecisão e a inadequação quanto aos
fatos objeto da autuação fiscal nulifica todo o procedimento fiscalizatório, inclusive o
lançamento tributário respectivo.
121.
Deste modo, impõe-se seja reconhecida a nulidade da peça fiscal, tendo em vista
a ausência da análise acerca da preponderância da atividade do Recorrente para efeito
de definição da alíquota do RAT.
Caso não acolhidos os argumentos de nulidade do AI/Debcad no 51.036.047-5
(diferença de Gilrat), requer a autuada a revisão do lançamento, para adequação ao grau de risco
de sua atividade preponderante, que entende enquadrada na CNAE 7020-4/00, que apresenta
fator de risco médio, com alíquota do Gilrat no percentual de 2%. Afirma que, não obstante seu
objeto social preveja a consecução de atividades como cursos, palestras e seminários, o que se
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

demonstraria, a partir de análise documental, é que o maior número de seus funcionários estaria
concentrado nas atividades administrativas e de gestão, conforme o PPRA anexado ao presente
processo quando foi apresentada a impugnação, intitulado como DOC. 06. Ressalta que tais
atividades (CNAE 8211-3/00), segundo o anexo I do Regulamento da Previdência Social – RPS
(Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999), estariam elencadas como de fator de risco médio, com
alíquota do RAT no percentual de 2%. O mesmo ocorreria em relação às atividades previstas no
estatuto, executadas principalmente por meio de cursos, palestras e treinamentos aos pequenos
empresários, cujo cálculo deveria observar o percentual de 2% (fator de risco médio - CNAE
7020-4/00). Entende assim, que não haveria que se falar que sua atividade: “... envolve um grau
de risco de acidente no trabalho grave, mesmo porque seria um verdadeiro contrassenso,
beirando ao absurdo, atribuir a mesma alíquota do RAT para atividades de gestão e apoio
administrativo e para funcionários de "indústrias químicas" ou de "construção pesada", como
exemplo. 129. Ressalta-se que, durante o período fiscalizado, não se verificou nenhuma
ocorrência de acidente no trabalho que justificasse a atribuição de grau de risco grave, sendo
totalmente descabida a presunção do RAT com alíquota de 3%.”
Após a apresentação de defesas específicas relativas aos dois Autos de Infrações
que são objeto do presente processo, apresenta ainda a recorrente os seguintes tópicos de defesa:
a) “Da Decadência do Direito de Lançar”, onde afirma que, no caso de
provimento do recurso de ofício, com relação ao AI/Debcad no 51.036.046-7, as competências
compreendidas entre 01/2010 a 09/2010, estariam fulminadas pela decadência, pois decorridos
mais de 5 (cinco) anos dos respectivos fatos geradores; e
b) “Do Preenchimento dos Requisitos para Reconhecimento da Imunidade da
Contribuição para Seguridade Social”, onde alega fazer jus ao reconhecimento da imunidade das
contribuições sociais de que trata o art. 195, §7o, da Constituição da República, por enquadrar-se
como entidade beneficente de assistência social, mediante os seguintes argumentos:
V - DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO
DA IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL
136.
Outrossim, vale destacar que o Recorrente faz jus ao reconhecimento da
imunidade das contribuições sociais de que trata o art. 195, §7°, da CF/88, razão pela
qual deve ser reconhecido o cancelamento do crédito tributário em questão.
137.
Conforme aduzido pela peça fiscal, o Recorrente possui natureza de serviço
social autônomo, instituído mediante autorização legal e regido por escritura pública,
sob a forma de entidade associativa de direito privado, regulada pelo seu Estatuto
Social. Possui como objetivo institucional promover a assistência social por meio do
fomento do desenvolvimento sustentável, da competitividade e do aperfeiçoamento
técnico das microempresas e das empresas de pequeno porte.
138. Embora gerido pela iniciativa privada, o SEBRAE/RS não possui fins lucrativos,
não distribui seus resultados econômicos, e nem faz retornar seu patrimônio aos
associados instituidores. Ou seja, tem como finalidade colaborar com o Estado na
missão de promover a integração ao mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento
das micro e pequenas empresas. Trata-se, portanto, de uma instituição paraestatal,
como, aliás, já foi reconhecido pelo STJ.
139.
Como se vê, o Recorrente é entidade beneficente de assistência social, isto é,
pessoa jurídica que notadamente complementa a atividade do Estado, buscando atender
aos objetivos da assistência social regidos na Constituição Federal, no presente caso, o
da promoção da integração ao mercado de trabalho (art. 203, inciso III, da CF/88).
140.
Ademais, levando em consideração os seus objetivos institucionais, é correto
afirmar que o SEBRAE/RS cumpre o princípio constitucional da universalidade, já que
qualquer cidadão pode se beneficiar de suas ações, programas, produtos, projetos,
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

consultoria e assessoramento, seja ele empresário, empregado de uma micro ou pequena
empresa, microempreendedor individual ou simplesmente um pretenso empresário.
141.
Foi justamente para prestar assistência social, por meio do fomento à geração de
emprego e renda, que o Recorrente foi planejado. Em outras palavras, passou a ser
verdadeiro ente paraestatal, de cooperação com o Poder Público, dotado de
administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituição particular
convencional adequada ao desempenho de suas incumbências estatutárias.
142.
Tendo em vista que a sua finalidade institucional é de fomentar o
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com vistas à geração de trabalho e
renda, resta evidente que o Recorrente atua na promoção da integração ao mercado de
trabalho, não englobando apenas o trabalhador subordinado, mas também o autônomo e
o empregador, enquanto empreendedores do crescimento do país, nos exatos termos do
inciso III do art. 203 da Constituição Federal.
143. Imperioso reconhecer que o SEBRAE/RS deve receber um tratamento tributário
diferenciado em conformidade com o artigo 195, §7° da Carta Magna, por ser tratar de
entidade beneficente de assistência social incumbida da missão de dar concretude a
princípios e valores constitucionais.
144.
Com efeito, compete à lei complementar disciplinar os requisitos para
reconhecimento da imunidade prescrita no art. 195, § 7o, da CF/88, bem como das
demais limitações ao poder de tributar, ex vi do artigo 146, II, da Carta Constitucional.
145.
Na ausência de criação de lei complementar específica para regulamentar o
artigo 195, §7°, da Constituição Federal, deve ser reconhecida a aplicação do artigo 14
do CTN, embora referido dispositivo se destine a regular a imunidade abordada pelo
artigo 150, VI, "c" da Carta Magna.
146.
Nesse sentido foi o entendimento adotado pelo Min. Marco Aurélio Melo, relator
do RE 566.622/RS, em que se debate a constitucionalidade do artigo 55 da Lei
8.212/1991. que também previa exigências que deviam ser cumulativamente
cumpridas por entidades beneficentes de assistência social para fins de concessão
de imunidade tributária em relação às contribuições para a seguridade social.
147.
Conclui-se, portanto, que o art. 195, § 7o da CRFB só pode ser regulamentado
por lei complementar, em razão da reserva legal prevista no artigo 146, II da CRFB, e,
na sua falta, por analogia, pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, lei
formalmente ordinária, mas que foi recepcionada como lei complementar.
148.
Da análise do artigo 14 do CTN, depreende-se que o referido dispositivo legal
exige que as instituições: (i) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título; (ii) invistam todos os seus recursos, no país, na
manutenção de seu objetivo social; bem como, (iii) mantenham a escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
149.
Por força estatutária, o SEBRAE/RS possui em sua estrutura o cumprimento
intrínseco dos requisitos previstos no art. 14, I e II do CTN, como se extrai da leitura
dos artigos 1°; 5°, §1°; 32 e 31 do Estatuto Social, na medida em não distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, assim como aplica os
resultados e rendimentos auferidos integralmente na manutenção de suas atividades e de
seus objetivos institucionais.
150.
Ademais, nem mesmo na hipótese de extinção do SEBRAE/RS, os seus
instituidores poderiam receber o superávit que, eventualmente, viesse exteriorizado no
respectivo balanço de liquidação, já que o mesmo integraria um patrimônio não passível
de distribuição, em razão do que preceitua o art. 16, § 11° do Estatuto Social.
151.
Quanto ao requisito da aplicação integral dos recursos no país, para que as
instituições beneficentes de assistência social gozem da imunidade tributária, há de se
dizer que essa condição fica absolutamente evidenciada pela leitura do artigo 4° do
Estatuto do SEBRAE/RS acima citado.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

152.
No que concerne ao último requisito previsto no inciso III, do art. 14 do Código
Tributário Nacional, qual seja, o atinente à obrigação da instituição manter a
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, o cumprimento deste requisito é garantido pela estrutura
Estatutária do SEBRAE/RS.
153.
Isso porque, o Estatuto Social da entidade prevê rígido controle e fiscalização de
seus gastos, com vistas a garantir a aplicação correta dos recursos da instituição. Além
de toda estrutura interna de controle das receitas e despesas, a entidade também está
sujeita a fiscalização contábil do TCU, como se constata da leitura dos artigos 70,
Parágrafo Único da CF/88 e do artigo 5o, V, da Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
154.
Demonstra-se, portanto, que o SEBRAE/RS cumpre integralmente os requisitos
constitucionais e infraconstitucionais necessários à subsunção da entidade na imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, regulada pelo
artigo 14 do CT 155.
No entanto, a Autoridade Administrativa deixou de apurar
efetivamente se o contribuinte preenche ou não os requisitos inerentes à imunidade, o
que revela nulidade do lançamento por vício material.
156.
A respeitável decisão recorrida, por sua vez, limitou-se a, sumária e
equivocadamente, afastar a imunidade e a isenção, considerando que "o contribuinte não
apresenta prova de que tenha formalizado o pedido de isenção e que o mesmo tenha
sido deferido pelo Órgão competente - o que vai de encontro com o ordenamento
jurídico e, inclusive, com os precedentes do CARF:
(...)
157.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, exigia-se o requerimento da
imunidade ao INSS. Porém, a Lei n° 12.101/09, regulamentada pelo Decreto n°
7.237/10, revogou totalmente aquela disposição, não sendo mais necessário que a
entidade efetue o requerimento ao INSS para a fruição da imunidade, bastando possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social, saúde ou educação, obtida no
Ministério competente, conforme a área de atuação.
158.
A Lei n° 12.101/09, ao revogar as normas que tratavam da concessão e
revogação do "título" (certificado) de entidade imune às contribuições previdenciárias,
inserindo o procedimento previsto em seu art. 32, nada mais fez do que retirar a
importância que até então era dada a estes certificados (tidos como requisitos formais),
fazendo com que as autoridades, ao exigirem as contribuições previdenciárias,
efetuassem o devido levantamento acerca do preenchimento dos requisitos materiais à
fruição da imunidade.
159
Inobstante, embora o art. 55, § 1o da Lei no 8.212/91 estivesse vigente à época
dos fatos geradores, verifica-se que atualmente (e já no momento da autuação) não é
mais necessário efetuar o requerimento junto ao INSS, para fruição da imunidade, pois,
quando a nova legislação é mais favorável ao contribuinte, o art. 106, II, do CTN
determina que esta tenha seus efeitos retroagidos ("princípio da retroatividade
benigna").
160.
Não obstante a nulidade material do lançamento, que nada comprovou
contrariamente à aplicação da imunidade ou isenção que alcança o Recorrente, torna-se
imperioso reconhecer, no mérito, a procedência do Recurso Voluntário, conforme
delimita o art. 59, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, bem como os precedentes do CARF.
(...)
Ao final a recorrente apresenta os seguintes pedidos:
- quanto ao AI/Debcadn° 51.036.046-7, que seja negado provimento ao recurso de
ofício e corrigida a decisão de piso, no tocante à improcedência do lançamento, de modo a
concluir pela ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador; e subsidiariamente,
determinar a extinção do crédito lançado no período de janeiro a setembro de 2010, fulminado
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

pela decadência, nos termos do art. 150, §4° do CTN; caso não acolhidos os pedidos anteriores,
que seja reduzida a penalidade aplicada, limitando-a ao percentual de 75%;
- quanto ao AI/Debcad no 51.036.047-5: que seja reconhecida a nulidade da
autuação, tendo em vista a ausência da análise acerca da preponderância da atividade da
recorrente para a reclassificação efetuada; ou, no mínimo, seja reduzido o auto de infração, de
modo a adequar a alíquota do RAT ao percentual de 2%;
- que seja reconhecida a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7° da
Constituição Federal de 1988, vez que atendidos os requisitos do artigo 14 do CTN, não sendo
necessária a apresentação de requerimento ao INSS, tendo em vista que a exigência foi revogada
pela Lei n° 12.101/09, aplicando-se o disposto o art. 106 do CTN, que garante a retroatividade da
legislação benigna, conforme precedentes do CARF;
- que seja intimada, por intermédio dos procuradores signatários, para efeito de
realização de sustentação oral.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 22/06/2016,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 1592. Tendo sido o recurso protocolizado em
22/07/2016, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 1593, considera-se
tempestivo e os demais pressupostos de admissibilidade serão apreciados nos próximos tópicos.
Recurso de Ofício – Análise de Admissibilidade
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio, nos termos do inc. I
do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972, pela autoridade julgadora de primeira instância, há que
se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É o que
preceitua a Súmula no 103 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “Para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 15.000.000,00.
No julgamento de piso foi decidido pela procedência parcial da impugnação, com:
- acatamento da preliminar de nulidade do AI/Debcad no 51.036.046-7, sendo
exonerados os valores de R$ 4.849.557,39, lançado a título de contribuição previdenciária, e de
R$ 6.872.486,94, lançado a título Multa de Ofício Qualificada; totalizando R$ 11.692.044,00; e
- parcial provimento da parte da impugnação relativa ao AI/Debcad no
51.036.047-5, sendo exonerados os valores de R$ 24.643,95, lançado a título de contribuição
previdenciária (Gilrat), e de R$ 18.483,00, de Multa de Ofício; totalizando R$ 43.126,95.
Portanto, o total de crédito tributário exonerado no julgamento de piso é de R$
11.735.171,28 (R$ 11.692.044,00 + R$ 43.126,95). Evidente assim, o fato de que a exoneração
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

procedida na decisão recorrida não alcança o atual limite de alçada da Portaria MF n.o 2, de
2023.
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Considerações Preliminares
Antes de análise propriamente dita do presente recurso, cumpre pontuar que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe em suas razões de defesa são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho.
Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, inciso II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina
à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Recurso Voluntário - AI/DEBCAD No 51.036.046-7 – Levantamento “CI –
Contribuinte Individual”
Conforme relatado, com relação ao AI/Debcad no 51.036.046-7 a recorrente
contesta a decisão de piso, defendendo que a autuação deveria ter sido anulada por vício material
e não vício formal conforme decidido e consignado no Acórdão recorrido. Entretanto, após
apresentar tais argumentos, passa a contribuinte a apresentar uma série de argumentos de defesa
tendentes à manutenção da anulação do lançamento, assim como, caso provido o recurso de
ofício, para a declaração de decadência de parte do período que foi objeto do AI/Debcad no
51.036.046-7.
Considerando que o Recurso de Ofício não foi conhecido, devido ao não
atingimento do atual limite de alçada da Portaria MF n.o 2, de 2023, sendo mantida a anulação do
lançamento, entendo que, relativamente ao AI/Debcad no 51.036.046-7, somente deve ser
apreciada a parte do recurso voluntário que discute a natureza, formal ou material, da anulação
do lançamento. Portanto, uma vez tornada definitiva a decisão que anulou a autuação, não devem
ser conhecidos os argumentos de defesa, relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, que: a)
defendem a nulidade do AI; b) pleiteiam a desqualificação da multa de ofício e sua redução ao
percentual de 75%; e c) sustentam a decadência do período de janeiro a setembro de 2010.
Passo assim, à apreciação da parte do recurso que discute a natureza, formal ou
material, da anulação do lançamento.
Advoga a recorrente que a nulidade da autuação, decretada pela autoridade
julgadora de piso, teria por natureza vício material, e não vício de forma conforme decidido e
consignado no Acórdão. Sustenta que a nulidade por vício formal está atrelada ao
descumprimento de formalidades e ritos que causam prejuízo ao devido processo legal (e
exercício do direito de defesa) e jamais foi confundida com a redefinição do fato jurídico
tributário. Em síntese, não se confunde a existência ou inexistência do fato que serve de acusação
com o respeito ao rito e forma que asseguram o exercício do direito de defesa. Assim, no
presente caso, o reconhecimento da inexistência do fato tributário apontado pelo lançamento
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

seria ontologicamente inconfundível com vícios de origem formal, que atingem o devido
processo legal, uma vez que a motivação apontada na decisão, para cancelamento do AI, seria o
próprio fato jurídico tributário, o que atingiria por consequência a substância do ato
administrativo e não a sua forma.
Decidiu a autoridade julgadora de piso pela nulidade do AI/Debcad no
51.036.046-7, por vício de forma, por entender que os segurados da previdência social objeto do
lançamento não teriam sido fundamentadamente enquadrados na situação de contribuintes
individuais, conforme o enquadramento dado pela fiscalização. Ficou ainda apontado que,
diferentemente da conclusão da fiscalização, numa hipotética e equivalente situação, segundo a
autoridade julgadora, mais coerente seria concluir que todos os pressupostos caracterizadores de
vínculos de emprego estariam identificados no presente situação. Desta forma, entendeu o
julgador de piso que estariam prejudicados todos os demais procedimentos adotados pela
autoridade lançadora, visto que, estando incorreta a classificação dos segurados da previdência
social vinculados à empresa fiscalizada, a motivação para a lavratura do auto de infração também
não se enquadraria aos regramentos autorizadores do lançamento fiscal. Conclui assim, pela
nulidade da autuação, por vício formal, devido à falta no enquadramento dos segurados.
Tratando do tema atinente à natureza formal ou material de vícios no lançamento,
temos o pronunciamento da Coordenação Geral de Tributação (COSIT), da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna SCI/Cosit n° 8, de
08/03/2013 (citada pela contribuinte na peça recursal), onde destaco os seguintes pontos:
(...)
7. Mas há as situações que geram a invalidade do lançamento, tornando-os anuláveis ou
nulos. São atos cujos vícios podem ser tanto formais como materiais. O que os
diferencia, basicamente, é se o vício está no instrumento de lançamento ou no próprio
lançamento. O vício formal está no elemento forma do ato administrativo, enquanto o
vício material está no objeto.
(...)
8. O vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato/fato administrativo). É
quando o produto do lançamento está corretamente direcionado ao sujeito passivo, ou
seja, está correto o critério pessoal da regra-matriz de incidência. Contudo, há erro
formal no instrumento de lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento)
que tem o condão de prejudicar o direito de defesa do autuado ou notificado. São os atos
considerados anuláveis.
Não se adentra na discussão se há anulabilidade de ato administrativo, uma vez que o
PAF nada dispôs sobre o assunto; para a solução prática da presente consulta, utilizar-
se-á tal diferenciação, pois mesmo os autores que não a aceitam consideram haver
diferenças de nulidades dos atos administrativos.
8.1. O ato de lançamento é um procedimento administrativo, que se inicia com a ação
fiscal até a notificação do lançamento ao sujeito passivo. Como um procedimento
moderadamente formal, ele possui pressupostos que devem ocorrer para a realização da
norma concreta, qual seja, o lançamento. Os arts. 10, I e 11, I do PAF e o art. 142 do
CTN dispõem sobre a inclusão do sujeito passivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
8.2. Num caso concreto, como verificar se o erro na identificação do sujeito passivo é
procedimental? Analisando-se se ocorreu um erro de fato. Mas uma adequada solução à
presente consulta passa pela definição do que é erro de fato. Para Paulo de Barros
Carvalho:
(...) o erro de fato é um problema intra-normativo, um desajuste interno na estrutura do
enunciado, por insuficiência de dados lingüísticos informativos ou pelo uso indevido de
construções de linguagem que fazem às vezes de prova. Esse vício na composição
semântica do enunciado pode macular tanto a oração do fato jurídico tributário como
aquela do conseqüente, em que se estabelece o vínculo relacional. Ambas residem no
interior da norma e denunciam a presença do erro de fato. (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 485).
8.3. Em outras palavras, há um desajuste dentro do ato normativo concreto (lançamento
ou auto de infração) entre o que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico.
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente).
(...)
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício material
e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne
ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o
responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a
regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.
Conforme o item da SCI Cosit na 8/2015, acima reproduzido, também citado pela
contribuinte na peça recursal, o vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato/fato
administrativo), onde o produto do lançamento está corretamente direcionado ao sujeito passivo,
ou seja, está correto o critério pessoal da regra-matriz de incidência. Contudo, há erro formal no
instrumento de lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento) que tem o condão de
prejudicar o direito de defesa do autuado ou notificado, tornando-se assim, ato anulável.
Foi destacado pela autoridade julgadora de piso, que no presente lançamento
constatou-se falha no enquadramento dos segurados, questão esta incontroversa nos autos, que
implicou na nulidade do lançamento, fato também incontroverso. Temos assim, situação em que
há correta identificação do sujeito passivo e da base de cálculo do ilícito apontado, entretanto,
imprecisão na determinação dos fatos geradores e, por consequência da fundamentação legal,
demonstrando vício formal no instrumento do lançamento, uma vez demonstrada a ocorrência do
fato gerador, mesmo que de forma imprecisa.
No mesmo sentido decidiu este Colegiado, por unanimidade, com composição
ligeiramente alterada, em análise de embargos de declaração, relativos a situação semelhante à
dos presentes autos, em que se decidiu pela nulidade do lançamento por erro na fundamentação
legal, tendo em vista que a fiscalização considerou os administradores como segurados
empregados e não como contribuintes individuais, caracterizando inobservância de atributos
necessários para a validade do levantamento. Trata-se do Acórdão no 2202-008.282, de
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

12/05/2021, de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, onde destaco o seguinte excerto
do voto:
Voto
(...)
A DRJ de origem entendeu pela improcedência do lançamento quanto a levantamento
PL1, tendo este colenda Turma, por entender correta a decisão de piso que considerou
erro na fundamentação legal no lançamento do levantamento PL1, tendo em vista que
Fiscalização efetuou tal lançamento considerando os administradores como segurados
empregados e não como contribuintes individuais, foi negado provimento ao recurso de
ofício quanto a essa matéria.
Transcrevo trecho do voto do acórdão embargado:
“I.3 Do Levantamento PL1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DIRETORES
A DRJ entendeu que houve inobservância de atributos necessários para a validade
do levantamento PL1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DIRETORES
resultando insustentável este lançamento fiscal, havendo que se decretar, de ofício,
sua IMPROCEDÊNCIA, já que não se encontram revestidos de seus elementos
essenciais. Entendo que não merece reparos o acórdão a quo neste tocante, conforme
fundamentação abaixo, as quais adoto como razões de decidir:
"No mister do controle da legalidade do ato administrativo o lançamento deve ser
confrontado às premissas ponderadas, sobretudo no que tange à ótica do atributo de
certeza e liquidez e ao principio da ampla defesa e do contraditório.
No caso concreto, do exame dos autos emerge a constatação de que a descrição
contida nos relatórios que integram o lançamento em causa não é capaz de transmitir
certeza e liquidez ao feito, eis que se verifica uma contradição dos motivos, como a
seguir discorrido.
Da leitura do item 2.3 do Relatório Fiscal (fls. 557/558), verifica-se que o presente
levantamento é decorrente de valores pagos a título de Participação nos Resultados
(PLR) aos administradores (diretores e conselheiros). A Autoridade Fiscal ressalta
ainda que tais administradores foram admitidos de acordo com as normas da
Lei n° 6.404/76. Os diretores não empregados são classificados como
contribuintes individuais na forma prevista no artigo 12, inciso V, alínea “f°, da
Lei n° 8.212/1991. Sobre suas remunerações incidem as contribuições de 20%
(art. 22. inciso Ill, da Lei n° 8.212/91) e de l 1% a titulo de retenção (art. 4°, da
Lei n.° 10.666/2003).
Consultando o Discríminativo Analítico de Débito-z DAD (fls. 140/141), verifica-se
que a Fiscalização efetuou todo o lançamento do levantamento PL1
considerando os administradores como segurados empregados e não como
contribuintes individuais conforme relatado no Relatório Fiscal. Assim, a
infração tal qual descrita pela Autoridade Lançadora em seu Relatório Fiscal
não se coaduna com os fundamentos legais capitulados para os segurados
enquadrados como empregados.
Isto posto, o erro na fundamentação legal cerceou o direito de defesa da
postulante, pois prejudicou o entendimento quanto à origem dos fatos geradores de
contribuições, obrigando a autoridade julgadora a rever de oficio o lançamento
assim efetuado. Preleciona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, em seu
Direito Administrativo, Atlas, São Paulo, 2001, p. 225, que atos nulos são aqueles
que transgridem gravemente a norma legal, violam regras fundamentais atinentes à
manifestação de vontade, ao motivo, a finalidade ou à forma, havidas como de
obediência indispensável pela sua natureza, pelo interesse público que as inspira ou
por menção expressa da lei.
Ante todo o exposto, verifica-se a inobservância de atributos necessários para a
validade do levantamento PL1 ¬ PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

DIRETORES resultando insustentável este lançamento fiscal, havendo que se
decretar, de ofício, sua IMPROCEDÊNCIA, já que não se encontram revestidos de
seus elementos essenciais." (grifou-se)
Portanto, havendo erro na fundamentação legal, haja vista que Fiscalização efetuou
todo o lançamento do levantamento PL1 considerando os administradores como
segurados empregados e não como contribuintes individuais conforme relatado no
Relatório Fiscal, deve ser negado provimento ao recurso de ofício quanto a este
tocante.”
Conforme se verifica, não houve manifestação quanto à natureza do vício, o que, como
demonstrado pela embargante, é fundamental para análise do encaminhamento que deve
ser dado ao lançamento anulado.
Desse modo, considerando haver, no levantamento P1, erro na fundamentação legal do
lançamento, que equivocadamente fez constar fundamentos legais capitulados para os
segurados enquadrados como empregados, entendo que tal vício se trata de natureza
formal, o que permitirá, conforme art. 173, II, do CTN, nova constituição do crédito
tributário, contado a partir da “data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”.
Ocorre que o erro na fundamentação legal do lançamento quanto ao levantamento P1,
no qual constou fundamentos legais capitulados equivocados, enseja o reconhecimento
de nulidade do lançamento por vício formal.
Assim, verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, sanar omissão no voto condutor, reconhecendo que a natureza do
vício do lançamento no levantamento P1 é formal.
Assim, se verifica um desajuste dentro do ato normativo concreto, na espécie o
Auto de Infração, entre o que consta nele consignado e os fatos ocorridos, não obstante, houve a
correta identificação do sujeito passivo e da base de cálculo do ilícito apontado, demonstrando a
ocorrência de imprecisão na fundamentação legal, que ensejou sua nulidade. Correta assim a
declaração de nulidade por vício formal, devendo ser mantida a decisão de piso.
Recurso Voluntário - AI/DEBCAD No 51.036.047-5 – Levantamento “SR –
Diferença SAT/RAT”
Suscita a recorrente a declaração de nulidade do AI/DEBCAD No 51.036.047-5, ,
devido à falta de comprovação, pela fiscalização, de qual seria sua atividade preponderante.
Sustenta que teria adotado de forma correta e legítima o grau de risco leve, para efeito de cálculo
da contribuição relativa ao Gilrat, realizando o seu enquadramento com base em laudo dos riscos
ambientais realizado por técnico em segurança do trabalho, avaliando, para tanto, a concentração
dos funcionários em cada atividade executada. Complementa que no trabalho fiscal não teria
sido observado o procedimento legal pertinente à revisão da alíquota do Gilrat, isto é, não teria
sido demonstrada a preponderância da atividade capaz de justificar a pretensão fiscal, maculando
de nulidade o lançamento, uma vez que o lançamento teria se fundamentado tão somente com
base no aspecto formal, que qualifica como: “...suposto equívoco em relação ao CNAE,
promovendo, de ofício, o reenquadramento com base no código 9411-1/00, conforme se observa
do único trecho do relatório fiscal que trata da matéria...” Ademais, ainda acorde a recorrente, a
legislação seria suficientemente clara ao estabelecer a atividade preponderante como critério para
definição do RAT, assim considerada àquela com maior número de funcionários desempenhando
a mesma função, independentemente da CNAE adotada. Requer ainda, caso não acolhidos os
argumentos de nulidade do AI/Debcad no 51.036.047-5, a revisão do lançamento, para adequação
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

ao grau de risco de sua atividade preponderante, que entende ser a CNAE 7020-4/00, com fator
de risco médio e alíquota do Gilrat no percentual de 2%. Para tanto, afirma que, o maior número
de seus funcionários estaria concentrado nas atividades administrativas e de gestão, conforme o
PPRA documento anexado ao presente processo juntamente com a peça impugnatória, intitulado
como DOC. 06.
Conforme apontado no Acórdão recorrido, os procedimentos que levaram à
definição do índice do FAP aplicável, bem como o lançamento ora discutido, estão definidos em atos
normativos de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional, segundo prevê o art. 142, CTN. Além do que, nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe
a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Nesse mesmo diapasão,
temos art. 62 do RICARF. Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais
vigentes no ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob
argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual deixo de conhecer de tais
argumentos. Oportuna a reprodução dos principais fundamentos da decisão de piso ao tratar do
lançamento relativo ao Gilrat:
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO -
AI DEBCAD N° 51.036.047-5.
Trata o presente Auto de Infração referente constituição de contribuições
previdenciárias, a cargo do sujeito passivo, incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no valor de R$ 1.012.943,29.
A contribuição em comento está prevista no art. 22, I da Lei n° 8.212/91 que determina
o enquadramento, pelas empresas, nas alíquotas de 1%, 2% ou 3% conforme o exercício
de suas atividades preponderantes sejam reveladores de um grau de risco acidentário
leve, médio ou grave, respectivamente. Para tanto a Administração tributária valeu-se
do CNAE e de pesquisas de acidente de trabalho para determinar, por uma tabela, qual o
grau de risco de cada uma dessas atividades.
Observa-se que a Lei 8.212/91 em seu artigo 22, II, instituiu o tributo, fixou as alíquotas
e a base de cálculo, definindo, da mesma forma, o fato gerador, cumprindo assim todas
as exigências previstas no artigo 97 do Código Tributário Nacional - CTN e
satisfazendo o princípio da reserva legal.
Ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, restrito aos
limites da lei, restou a determinação dos graus de risco das empresas, o que é feito com
base em estatísticas de acidente de trabalho, sempre com a plena observância dos
ditames legais. Por se tratar de situação mutável, não poderia a lei desempenhar tal
função. Transcrevo abaixo, julgado do Superior Tribunal de Justiça que tratou do tema,
nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO-SAT. DEFINIÇÃO REGULAMENTAR DO GRAU DE RISCO DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELA
EMPRESA.
LEGALIDADE.
ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se de demanda em que se discute a exigibilidade da Contribuição ao
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, instituída pela Lei 8.212/91. O acórdão
atacado reconheceu a ilegalidade da contribuição discutida determinado que empresa
autora se abstenha do seu recolhimento.
2. No julgamento dos EREsp 297.215/PR, da relatório do eminente Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 12/09/2005, a Primeira Seção deste Tribunal decidiu que
não há ofensa ao princípio da legalidade tributária a definição regulamentar do grau
de periculosidade das atividades desenvolvidas pelas empresas para fins de
incidência do SAT.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

3. Recurso especial provido. (REsp 1065205 / SP, Ministro BENEDITO
GONÇALVES, DJe 18/05/2009).
A partir de janeiro de 2010, em razão do viés extrafiscal da contribuição em comento,
que visa incentivar a prevenção de acidentes trabalhistas, instituiu-se o Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, pelo qual o contribuinte é analisado de per si dentro do
seu grupo de atividades econômicas, possibilitando-lhe a redução das alíquotas em até
50% ou sua majoração em até 100%, conforme o seu desempenho.
Pelas mesmas razões, considera-se válida a aplicação da alíquota ao GILRAT majorada
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. A possibilidade de majoração ou redução
das alíquotas de contribuição ao GILRAT foi prevista no artigo 10 da Lei n° 10.666/03,
abaixo transcrito, em função do desempenho da empresa na respectiva atividade
econômica, apurada em função de índices de freqüência, gravidade e custo, segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social.
Foi, então, editado o Decreto n° 6.042/2007, posteriormente alterado pelo Decreto n°
6.957/2009, o qual acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, regulamentando efetivamente o FAP, como segue:
(...)
Observa-se que a própria lei de custeio da Previdência Social - Lei n° 8.212/91, através
de seu artigo 22, §3°, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das empresas para
fins da contribuição ao GILRAT, com a finalidade de incentivar o investimento por
parte das empresas na prevenção de acidentes:
Art. 22. (...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
Denota-se do exposto que os decretos editados para a regulamentação da redução ou da
majoração das alíquotas da contribuição ao GILRAT, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, não ultrapassam os limites estabelecidos pelas Leis n° 8.212/91 e
10.666/03, limitando-se a conferir executoriedade às mesmas. Da mesma forma, o
Poder Executivo, através de Decreto, apenas definiu os graus de risco das empresas para
fins de fixação da alíquota devida ao RAT, uma vez que os elementos definidores do
tributo encontram-se devidamente delineados na lei, conforme acima exposto.
A contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
possui clara previsão legal, que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em geral. Tal
contribuição tem sua base legal expressa na Lei n° 8.212, de 1991, que fixa alíquotas distintas
para a sua incidência. A seu turno, ao regulamento da previdência social coube a tarefa de definir
a atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das
atividades desenvolvidas pelas empresas. Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou a respeito do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), atualmente Gilrat, por meio do RE
343.4462/SC, assentando, inclusive, a desnecessidade de Lei Complementar para instituição da
sobredita contribuição, bem como, a inocorrência em sua cobrança de ofensa aos art. 195, § 4o,
c/c art. 154, I, da Constituição da República, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Também ficou decidido em tal julgamento, que as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e
da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
Pleiteia a recorrente a adequação do lançamento ao grau de risco de sua atividade
preponderante, que entende ser a CNAE 7020-4/00, sob argumento de que o maior número de
seus funcionários estaria concentrado nas atividades administrativas e de gestão, conforme
atestaria o PPRA, documento apresentado juntamente com a peça impugnatória, intitulado como
DOC. 06.
É certo que por meio da Súmula no 351 o Superior Tribuna de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Entretanto, apesar de afirmar que a maioria de seus funcionários estaria concentrada nas
atividades administrativas e de gestão, o único documento que a contribuinte aponta como
documentos comprobatório de tal assertiva seria o “Doc. 06 – Laudo de Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais” de e.fls. 1476/1501. Ocorre que tal documento não se presta a tal fim, não
sendo elaborado para o fim de discriminar o número total de funcionários da entidade, além do
fato de ter sido elaborado em um local específico, onde funciona o estabelecimento matriz da
autuada. Caberia à contribuinte, juntamente com seus argumentos de defesa, apresentar
documentação idônea e contemporânea comprobatória de suas alegações, ônus do qual não se
desincumbiu, motivo pelo qual, não deve ser acatado o pleito de adoção do CNAE 7020-4/00
para o fim de cálculo da contribuição adicional devida em função do Gilrat.
Arguição de Imunidade Tributária
Requer autuada que lhe seja reconhecida o direito à fruição da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7° da Constituição da República, afirmando atender os requisitos
do artigo 14 do CTN, e por entender não ser necessária a apresentação de requerimento à
Administração Tributária, tendo em vista que a exigência foi revogada pela Lei n° 12.101, de
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

2009. Aduz ser entidade beneficente de assistência social, incumbida da missão de dar
concretude a princípios e valores constitucionais, além de, por força estatutária, possuir em sua
estrutura o cumprimento intrínseco dos requisitos previstos no art. 14, I e II do CTN, como se
extrai da leitura dos artigos 1o; 5o, §1o; 32 e 31 de seu Estatuto Social. No entanto, assevera que a
Autoridade Administrativa deixou de apurar efetivamente se preencheria, ou não, os requisitos
inerentes à imunidade, implicando em nulidade por vício material.
Constata-se das diversas manifestações da recorrente, tanto na fase impugnatória,
quanto no recurso ora objeto de análise, que dúvidas não persistem quanto ao fato de que não
possui o Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social e tampouco, adotou as
providências prescritas no § 1o do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991. Documentos esses
considerados pela autoridade fiscal lançadora como imprescindíveis ao enquadramento da
contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência Social (FPAS 639) e, consequentemente,
para fruição da isenção das contribuições patronais previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de
1991, de forma a cumprir os requisitos do então vigente artigo 55 da referida Lei, o que ensejou
o lançamento.
Conforme o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.” Nos termos de tal preceito constitucional, o caput do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos créditos
tributários objeto do presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos, cumulativos, para
efeito de fruição do benefício:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Portanto, quanto à alegação de que atende a todos os requisitos para
enquadramento como entidade filantrópica, as exigências para fruição do benefício fiscal
encontram-se expressamente previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1990, conforme
demonstrado acima, sendo de observância obrigatória. Também é pertinente destacar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art.
55, da multicitada Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

pelo art. 5o da Lei no 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13, de 2001,
conforme ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo
Pela forma didática como foi abordado o tema, peço vênia para reproduzir parte
do Acórdão no 2402-008.474 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2aTurma Ordinária deste
Conselho, em sessão de 6 de julho de 2020, tendo como relator o Conselheiro Gregório
Rechmann Júnior:
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os excertos
abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 2020:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos,
fixou, nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE
566.622): "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar".
Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o artigo 55 da Lei 8.212/91.
Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargos de declaração em razão
de suposta obscuridade no julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91, na forma disposta na redação anterior à Lei
9.732/98, permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União
criticou a tese fixada, por entender que determinou genericamente que os requisitos
para o gozo da imunidade deveriam estar previstos em lei complementar.
Em 18 de dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF
manifestado o entendimento quanto à “(...) constitucionalidade do artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo
5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda,
conferiu nova redação à tese em questão nos seguintes termos: "A lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
(...)
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro
Marco Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente
contradição entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade
da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência
social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos
expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação,
fiscalização e controle não há reserva legal da lei complementar, não há a
necessidade de lei complementar. Com essas rápidas considerações, acompanho
integralmente em ambos os Embargos o voto da ministra Rosa Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu
não mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar
previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando provimento
aos embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber,
apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência
material, e nessa linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto, estou
acompanhando o voto da ministra Rosa Weber.”
Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou: “(...) Verifico que faço uma
distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos
procedimentais, nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem
mesmo a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no
caso em análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
Portanto, o art. 55, e em especial seu inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, foi
julgado constitucional em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. Considerando que a
autuada não possuía, à época de ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, deve ser mantido o lançamento em
seus exatos termos. Também desarrazoada a pretensão da autuada de reconhecimento nesta fase
processual de sua condição entidade imune/isenta das contribuições previdenciárias, uma vez
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

que não compete a este Conselho tal atividade. Da mesma forma, sem razão a recorrente ao
advogar a nulidade da autuação sob argumento de que a Autoridade Administrativa teria deixado
de apurar se preencheria os requisitos inerentes à imunidade. Deve ser repisado que as exigências
para fruição do benefício fiscal encontravam-se expressamente previstos em normas regulares e
vigentes, cabendo exclusivamente à parte interessada a prática dos atos necessários a torná-la
apta à fruição do benefício, não se justificando a descabida proposição de transferência de tal
ônus à Administração Pública.
Pelos motivos acima, deve ser afastada a arguição de nulidade do AI/Debcad no
51.036.046-7, pois a autuação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que
o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil),
e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento. Uma vez que à contribuinte vem sendo garantido o amplo direito de defesa, de
acordo com o rito previsto no referido diploma normativo, tanto na fase impugnatória, pela
oportunidade de apresentar argumentos e documentos, quanto no recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento.
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 3o da referida, o
acompanhamento de julgamento de processo, assim como sustentação oral, desde que solicitado
por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deveria, portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta e adotar os
procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade
unilateral da autuada tal acompanhamento.
Baseado em todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de defesa,
relativos ao AI/Debcad no 51.036.046-7, que tratam de decadência, defendem a nulidade do AI
ou pleiteiam a desqualificação da multa de ofício, e na parte conhecida do recurso voluntáio,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator Designado.
Data vênia ao exposto no voto do ilustre Conselheiro Relator Mário Hermes
Soares Campos, entendo por divergir em parte deste, pelas razões que passa a expor.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

Conforme relatado, com relação ao AI/Debcad no 51.036.046-7, a recorrente aduz
que a autuação deveria ter sido anulada por vício material e não vício formal conforme decidido
e consignado no acórdão recorrido.
Argumenta a recorrente que a nulidade por vício formal está atrelada ao
descumprimento de formalidades e ritos que causam prejuízo ao devido processo legal (e
exercício do direito de defesa) e jamais foi confundida com a redefinição do fato jurídico
tributário.
Com razão a recorrente.
No caso, conforme bem exposto pelo Conselheiro Relator, verifica-se que a DRJ
de origem entendeu pela nulidade do AI/Debcad no 51.036.046-7 por compreender que os
segurados da previdência social objeto do lançamento não teriam sido fundamentadamente
enquadrados na situação de contribuintes individuais, conforme o enquadramento dado pela
fiscalização, sendo apontado que, mais coerente seria concluir que todos os pressupostos
caracterizadores de vínculos de emprego estariam identificados no presente situação. Desta
forma, entendeu o julgador de piso que estariam prejudicados todos os demais procedimentos
adotados pela autoridade lançadora, visto que, estando incorreta a classificação dos segurados da
previdência social vinculados à empresa fiscalizada, a motivação para a lavratura do auto de
infração também não se enquadraria aos regramentos autorizadores do lançamento fiscal.
Em outras palavras, entendeu a DRJ que a contribuição previdenciária deveria
incidir em decorrência de relação de emprego (segurados empregados), enquanto que a autuação
se deu considerando os trabalhadores como se estes fossem contribuintes individuais.
Nos termos da decisão de piso, com relação ao AI/Debcad no 51.036.046-7, não
restou verificada a ocorrência do fato gerador do lançamento, pois não se enquadrando os
prestadores de serviços da contribuinte de contribuintes individuais, não seria devida a
contribuição previdenciária à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, pela autuada,
na forma que restou lançada.
Ocorre que entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que, com
relação ao AI/Debcad no 51.036.046-7, estaria incorreta a autuação com base no art. 22, III, da
Lei no 8.212/91 (contribuintes individuais), por considerar que, ao seu entender, estariam
presentes os requisitos da relação de emprego, o que atrairia fato gerador diverso de contribuição
previdenciária patronal, o qual possui fundamentação legal no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91
(segurados empregados).
Portanto, o AI/Debcad no 51.036.046-7 foi declarado nulo pela decisão de piso por
ter sido constatada a discrepância entre a fundamentação legal (contribuição previdenciária
incidente sobre valores pagos a contribuintes individuais) e os fatos consubstanciados nos autos,
especialmente ao referido pela própria autoridade lançadora no Relatório Fiscal.
Não há que se falar, no caso, nesta fase processual, em alteração de critério
jurídico do lançamento, eis que houve declaração de nulidade pela decisão de piso. A alteração
de critério jurídico somente haveria se fosse realizado posteriormente o lançamento então
sugerido pela autoridade julgadora de primeira instância, na forma proposta pelo julgador de
primeira instância administrativa.
Considerando o não conhecimento do recurso de ofício, em razão do limite de
alçada, confirma-se no CARF a decisão de piso quanto a ocorrência de nulidade do AI/Debcad no
51.036.046-7, de modo que, pela fundamentação que embasou a nulidade, verifica-se que houve
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727602/2015-76

pela autoridade lançadora a inobservância ao disposto no art. 142 do CTN, não tendo sido
indicado corretamente a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, o que configura
vício material.
Estabelece o art. 142 do CTN que compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e se relaciona
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, a teor do
que dispõe o art. 142 do CTN. Nesse sentido, foi o entendimento deste Conselho no acórdão no
2402-010.371, de 02/09/2021, bem como também do acórdão 9303-005.461, de 26/07/2017, cuja
ementa deste último abaixo transcrevo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2002 a 18/09/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Por tais razões, manifesto respeitosamente minha divergência ao voto do ilustre
Conselheiro Relator Mário Hermes Soares Campos, encaminhando meu voto pelo provimento
parcial do recurso voluntário para declarar que a anulação do lançamento AI/Debcad no
51.036.046-7 se deu por vício material, pois não demonstrado no lançamento a ocorrência do
fato gerador da obrigação, em violação ao art. 142 do CTN.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
declarar que a nulidade do AI Debcad no 51.036.046-7 é por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator Designado

Fl. 1889
DF CARF MF
Original